Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-08.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Improcedência – Autora que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Improcedência – Autora que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira – Consumidor que tem, por isso, direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos – Descabimento da indenização por danos morais – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente para tanto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000452-08.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
SANTINA ROSA DOS SANTOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso, por maioria de
votos, vencido o 2o Juiz que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA, MELO COLOMBI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.983
APELAÇÃO No 1000452-08.2019.8.26.0493
COMARCA DE REGENTE FEIJÓ
APTE.: SANTINA ROSA DOS SANTOS DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO.: BANCO BMG S/A
Apelação
Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização
por danos morais Improcedência Autora que contratou
empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu
benefício previdenciário
Venda casada com contrato de
cartão de crédito Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela
Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário
poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de
crédito junto à instituição financeira Consumidor que tem,
por isso, direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo
optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando,
com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por
meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite
de 5% de seus proventos Descabimento da indenização por
danos morais
Ação que deve ser julgada parcialmente
procedente para tanto Recurso provido em parte.
A r. sentença (fls. 219/229), proferida pelo douto
Magistrado Marcel Pangoni Guerra, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos
morais ajuizada por SANTINA ROSA DOS SANTOS DE SOUZA contra
BANCO BMG S/A, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual que lhe foi
concedida.
Irresignada, apela a autora, alegando, em apertada
síntese, que jamais teve interesse na aquisição de um cartão de crédito
consignado, tanto que nunca faz uso do mesmo. Diz que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de adesão abusivo e que tal prática leva o contratante a uma dívida
praticamente impagável. Assevera a ocorrência de venda casada que
acarreta pagamentos intermináveis, ademais, argumenta que a vítima é
pessoa idosa, de pouca instrução, que está sendo prejudicada com os
descontos abusivos em seu benefício previdenciário. Invoca a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, no caso vertente. Argumenta que
firmou contrato de empréstimo consignado e não de cartão de crédito,
portanto, o produto que lhe foi fornecido não corresponde ao que esperava,
e isso ocorreu por falta de informações pela instituição financeira.
Esclarece que a instituição financeira acaba por fundir dois institutos
distintos: o cartão de crédito com o crédito consignado em folha de
pagamento, criando dúvidas no ato da assinatura do contrato. Aduz,
outrossim, fazer jus à indenização por danos morais. Colaciona
jurisprudência a respeito. Reitera os pedidos elencados na inicial e postula,
pelas razões expostas, a reforma da r. sentença (fls. 232/261).
Recurso tempestivo, processado e recebido no
duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões às fls. 265/279.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação sustentando que
solicitou ao banco réu empréstimo consignado em seu benefício
previdenciário, tendo sido imposta reserva de margem consignável com
venda casada de um cartão de crédito. Afirmou que não solicitou, nem
utilizou o referido cartão. Alegou que esta modalidade de empréstimo
causa enorme prejuízo ao cliente, pois se torna impagável. Assim, postulou
a declaração da ilegalidade destes descontos efetuados, a restituição em
dobro do indébito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais.
O réu, em contestação, sustentou a regularidade
do contrato em questão, vez que possui a assinatura da autora, tendo este
aderido aos termos pactuados, ademais, argumentou que não há que se
falar em inexigibilidade do débito, tampouco indenização por danos morais
(fls. 80/100). Juntou documentos às fls. 115/167.
Na réplica à contestação, a demandante rebateu as
alegações do requerido, reiterando os argumentos apresentados na inicial
da ação (fls. 197/215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação, entretanto, este entendimento, permissa vênia, não
merece ser mantido.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo
3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como
prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere
do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na
hipótese em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes
previstas em lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço
defeituoso e a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, ou, em outros
termos, a legitimidade do débito em questão, demonstrando sua origem e
contratação.
Na presente demanda, a autora alega ter solicitado
a contratação de um empréstimo consignado em seu benefício
previdenciário, entretanto, jamais pretendeu obter e utilizar o cartão de
crédito, todavia, em que pese o réu ter apresentado “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto
em folha de pagamento”, assinado pela demandante (fls. 115/118), o fato é
que não restou provada nos autos a utilização desse cartão de crédito.
O documento juntado às fls. 44/45 demonstra que
o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito
diretamente do benefício previdenciário da autora, porém, diante da
negativa da consumidora em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao
réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças
realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.
Por isso, embora a autora confirme que tenha
contraído empréstimo junto ao réu, vê-se que não houve utilização do
cartão de crédito, devendo este, por essa razão, ser cancelado, sem prejuízo
da cobrança do empréstimo, já que utilizado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se a respeito o pronunciamento desta
Câmara, de conformidade com o voto da relatoria do Douto
Desembargador Melo Colombi, referente a caso semelhante ao que ora se
discute:
Independentemente da discussão acerca da
validade ou não do contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito,
é fato que o consumidor tem direito de cancelar o plástico assim que
quiser, mesmo se estiver inadimplente.
Com efeito, consoante art. 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 39/2009):
“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer
tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
(grifamos)
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a
instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo
pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor
total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício,
observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite
estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as disposições
constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que receber uma
solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito,
deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo
magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da
solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação
do saldo devedor.
§ 3o Durante o período compreendido entre a
solicitação do cancelamento do cartão de crédito pelo beneficiário e a
efetiva exclusão da RMC, pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3o
do art. 3o. (Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa INSS no
39, de 18.06.2009, DOU 19.06.2009).
Insta observar que a Instrução Normativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSS/PRES no 28/2008, ora em destaque, é a regra legal que “estabelece
os critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de
descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito contraídos
nos benefícios da Previdência Social”, ou seja, é a norma de regência
para o negócio entabulado entre as partes.
Essa norma concede direito ao mutuário de
cancelar o cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual.
Porém, o cancelamento do cartão de crédito não
tem o condão de extinguir a dívida, e a exclusão da Reserva de Margem
Consignável ocorrerá somente com a quitação integral do débito.
A autora tomou um empréstimo junto ao réu, e já
mantinha vários outros mútuos em outras instituições financeiras. Não
pode lograr a liberação da margem consignável se esta está comprometida
com o pagamento de um empréstimo não pago.
Aliás, a autora pretendia a liberação da margem
consignável apenas para obter novo empréstimo, embora bastante
superendividado. Essa margem consignável deve ser respeitada, não
podendo o consumidor burlar seus limites. E, por óbvio, essa burla não
encontra guarida junto ao Judiciário.
De outro lado, há que se verificar o abuso de uma
contratação sem transparência. Vários consumidores acabam por ser
surpreendidos com a cobrança de RMC e com a existência de um suposto
cartão de crédito, quando tentavam unicamente aderir a um simples
contrato de empréstimo consignado. Assim, além do cancelamento do
cartão de crédito (a que o cliente faria jus independentemente da
transparência da negociação quando da adesão), cabe afastar encargos
típicos do cartão de crédito, como tarifa de emissão de cartão e encargos
do financiamento do saldo devedor (o valor do débito é cobrado
integralmente na primeira fatura; com o pagamento do RMC, que quase
nada amortiza, todo o restante é considerado financiado para pagamento
futuro). Esses valores não devem ser devolvidos, mas revertidos para
amortização da dívida.
O réu deve, então, proceder ao cancelamento do
cartão de crédito e permitir que a autora opte pelo pagamento imediato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saldo devedor (podendo, nessa hipótese, liberar a margem consignável) ou
permitir seu pagamento por meio de descontos consignados na RMC de
seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o
limite estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as disposições
constantes nos arts. 15 a 17 da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008.
A autora não faz jus à indenização por dano
moral. Ainda que não tenha entendido os termos do negócio, é fato que se
beneficiou dos valores emprestados e precisará pagar essa dívida.
Ademais, os montantes descontados a título de RMC não são muito
elevados e, de todo modo, mesmo com o cancelamento do plástico, se não
houver pagamento imediato do débito, esse desconto deve subsistir até
integral quitação do contrato.
Destarte, a autora faz jus ao cancelamento do
cartão de crédito. Todos os valores pagos a título de RMC devem servir
para amortizar o débito, assim como eventuais encargos cobrados em
razão do cartão de crédito (encargos de financiamento do saldo, tarifa de
emissão de cartão etc.). Isso significa que não haverá devolução de
valores, mas sua utilização para amortização da dívida. O saldo restante
pode ser pago imediatamente, ou pode ser pago por meio do RMC a ser
descontado dos proventos do cliente, respeitado o limite de 5% (opção da
autora). A margem consignável da autora só ficará liberada para mais
empréstimos quando não houver mais o comprometimento do limite por lei
fixado (35% dos proventos, considerado o contrato em questão).
Com o resultado ora preconizado, a autora
continua a responder pelos ônus de sucumbência (Apelação n.
1016277-21.2017.8.26.0506, Comarca de Ribeirão Preto, Rel. Des. Melo
Colombi 14a Câmara Dje de 25/03/2019).
Este entendimento merece ser adotado como
parâmetro para solução da presente demanda, por versar sobre caso
semelhante, devendo, por isso, a presente ação ser julgada parcialmente
procedente a fim de reconhecer que a autora faz jus ao cancelamento do
cartão de crédito, devendo todos os valores pagos a título de RMC servir
para amortizar o débito, assim como eventuais encargos cobrados em razão
do cartão de crédito (encargos de financiamento do saldo, tarifa de emissão
de cartão etc.). Não haverá, portanto, devolução de valores, mas sua
utilização para amortização da dívida. O saldo restante poderá ser pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediatamente, ou ser pago por meio do RMC a ser descontado dos
proventos da cliente, respeitado o limite de 5% (opção da autora). A
margem consignável da autora só ficará liberada para mais empréstimos
quando não houver mais o comprometimento do limite por lei fixado (35%
dos proventos, considerado o contrato em questão).
Com a procedência parcial da ação para tanto,
restando a autora sucumbente em maior parte, deverá arcar com o ônus da
sucumbência, consoante já fixado pelo douto Magistrado, observado, neste
aspecto, o benefício da assistência judiciária que lhe foi concedido.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrosssim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso da autora.
Thiago de Siqueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44080 (processo digital)
Apelação no 1000452-08.2019.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó (Vara Única)
Apelante: SANTINA ROSA DOS SANTOS DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado: BANCO BMG S/A
Relator: Desembargador Thiago de Siqueira (voto no 42.983)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o posicionamento do ilustre Relator
Thiago de Siqueira, com ele não posso concordar porquanto é
manifesta a vulnerabilidade da consumidora analfabeta e o fato de
o banco ter realizado duas TEDs, em 2015 e 2017, permite a
verificação da lesividade e do desequilíbrio por força do abuso do
poder econômico.
Consta, ainda, que a utilização do magnético não
ocorreu em qualquer oportunidade, pelo que se constata no
histórico da fatura, porém, o banco, como costuma acontecer, cobra
tarifa de emissão do cartão, IOF, encargos do rotativo, conforme fls.
128/150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a autora fora acompanhada de outra
pessoa, porém, esse fato não traduz discernimento ou sequer
separa o joio do trigo, mais ainda quando sua orfandade pode
apresentar o nome de injustiça.
Apegado nos conceitos delimitados, todos os
encargos do cartão serão excluídos, cujos valores serão utilizados
para amortização do débito junto à Seguridade Social.
Nesse tipo de operação o cancelamento do
cartão somente é possível se não houver débito em aberto, o que
não acontece.
Determinar o pagamento à vista não exigiria
propositura da ação, muito menos manter os descontos já
existentes, o que não refresca a posição da autora pela sua
inequívoca vulnerabilidade, além de ser analfabeta, carrega total
desconhecimento de operações bancárias.
Não
localizo
dano
moral
algum,
sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontroverso, ainda, que o banco, como usos e costumes, realizou
dupla TED, uma em 2015, de valor maior, e a outra no ano de 2017,
a primeira R$ 1.731,00 (fls. 129), a segunda de R$ 236,17 (fls. 127).
Daria parcial provimento ao recurso para excluir
do saldo devedor os encargos do cartão não utilizado e os valores
servirão para amortização da dívida e evolução do saldo.
Reciprocamente sucumbentes, as partes arcam
em proporção com as custas e despesas processuais e cada qual
com a honorária de seu patrono.
É o voto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO THIAGO DE SIQUEIRA
F7F8FE6
9
11
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
F804000
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000452-08.2019.8.26.0493 e o código de confirmação da tabela acima.